Tribunal: TJDFT
Processo: 0007157-19.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007157-19.2018.8.07.0003 RECORRENTE: MIQUEIAS JESUS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO DE OUTRO CRIME. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA ADVERSA NÃO CONFIGURADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETORES CULPABILIDADE E ANTECEDENTES VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. VETOR COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEUTRA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em prestígio ao verbete no 713 da súmula do STF (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inc. III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação. 2. Não há falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. 3. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, inclusive quanto às qualificadoras, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. Na hipótese, as teses de legítima defesa e de inexigibilidade de conduta adversa foram defendidas em plenário, mas os jurados não as acolheram, optando pela tese acusatória, que encontra amparo nas provas dos autos. 4. Apresentando-se idônea a fundamentação que justificou a análise desfavorável da culpabilidade e dos antecedentes e devidamente aplicada a legislação nas três fases da dosimetria da pena, a sanção estipulada na sentença deve ser preservada. 5. O comportamento da vítima é circunstância taxada como neutra, ostentando relevância apenas para minorar a pena do acusado. Precedentes. 6. Na individualização da pena, acertado o aumento de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes. 7. Presentes duas qualificadoras no crime de homicídio, é possível utilizar uma delas para qualificar o delito e a outra para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, quando prevista como agravante genérica. 8. Aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância agravante ou atenuante incidente na segunda fase da dosimetria da pena, bem como se procede à compensação na hipótese do concurso de tais circunstâncias. Precedentes. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 571, incisos V e VIII, e 593, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que o julgamento é manifestamente contrário à prova dos autos. Em adição, suscita nulidade posterior à denúncia, afirmando ter agido sob a excludente de ilicitude de legítima defesa. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos do CPP indicados. Isso porque, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. No caso concreto, verifica-se apenas discordância da defesa com a conclusão dada pelo órgão julgador. Desse modo, analisar a aptidão das provas para a manutenção do édito condenatório, bem como para excluir a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri, implicaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.027.689/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022) (g.n.). De igual sorte, “A alteração das conclusões do acórdão estadual de que não foi comprovada de plano a excludente de ilicitude da legítima defesa demanda a incursão no arcabouço fático-probatório dos autos, o que não é possível na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.086.415/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação” (AgInt no AREsp n. 2.103.280/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009